Tribunal: TJSP
Processo: 2236020-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. DESACOLHIMENTO. RESISTÊNCIA DO AGRAVANTE EM APRESENTAR OS EXTRATOS DA CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL (R$ 60.000,00) E QUE NÃO PROVOCA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.